Tribunal: STF
Processo: RE 281208
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: O julgamento de pedido de seqüestro do montante correspondente
para satisfação do precatório, formulado perante Presidente do Tribunal
de Justiça, possui natureza administrativa, pois se refere a
processamento de precatórios, do  qual não cabe eventual recurso
extraordinário, conforme assinalado pelo Plenário desta Corte no
julgamento da ADI 1.098/SP.
        Agravo regimental desprovido.